Tribunal: TJDFT
Processo: 0722367-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. HIPÓTESES DE CABIMENTO. TAXATIVIDADE. MEIO EXCEPCIONAL. DESCONSTITUIÇÃO. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO VERIFICÁVEL. DIREITO DAS SUCESSÕES. DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. ARTIGOS 1.851 E 1.854 DO CÓDIGO CIVIL. HERDEIRO PRÉ-MORTO AO SEGUNDO INVENTARIADO. FILHA DO HERDEIRO. LEGÍTIMA HERDEIRA. JUÍZO RESCINDENTE E RESCISÓRIO. PROCEDÊNCIA.
1. A ação rescisória tem como pressuposto uma demanda processual anterior finalizada e que aflore, a partir da pretensão rescisória, a instauração de uma nova relação jurídico-processual, que tem situações restritas e capazes de dar lastro ao seu cabimento taxativamente previsto na lei processual, diferente do que ocorre com os recursos, onde a impugnação recursal visa a confrontar o ato judicial decisório, dentro da mesma relação jurídico-processual e que permite extenso âmbito de devolutividade, quanto ao inconformismo alçado, à instância revisora pela parte irresignada.
2. Como meio excepcional para promoção da tutela desconstitutiva da autoridade da coisa julgada, a ação rescisória tem cabimento somente em hipóteses excepcionais previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, dentre elas a manifesta violação à norma jurídica e a fundamentação da decisão em erro de fato verificável dos autos, capaz, por si só, de assegurar-lhe pronunciamento favorável (incisos V e VII).
3. No caso, a manifesta violação à norma jurídica deu-se pela não inclusão da autora no formal de partilha, como herdeira por representação de um dos inventariados (artigo 1.851 do Código Civil), visto que o pai da autora é pré-morto à avó da autora.
4. O erro de fato verificável dos autos, nos quais a r. sentença se fundamentou, evidencia-se também nos documentos que comprovavam ser o pai da autora pré-morto a um dos inventariados, a avó da autora, de modo que ao não reconhecer o direito de representação desta no quinhão da avó, a sentença rescindenda considerou inexistente situação efetivamente verdadeira (artigo 966, §1o, do Código de Processo Civil).
5. Ação rescisória julgada procedente.